Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 63913483: -homologação dos cálculos; -homologada renúncia aos créditos que superam o limite de 40SM para expedição de RPV das substituídas CLAUDIA REGINA DE MIRANDA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA e CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS; -determinação de expedição de PCT em favor de CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES, CLAUDIA ALVES FREITAS, CLAUDIA LOURENÇO MONTEIRO FERREIRA e CLAUDIA DA SILVA COSTA; -determinação de expedição de RPV em favor de CLAUDIA REGINA DE MIRANDA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA e CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS no limite de 40 salários-mínimos e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução. Ao ID: 64498385, o SINDIRETA informou que CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMÕES E CLAUDIA LOURENÇO FERREIRA renunciam aos créditos que superam o limite de 40SM, requerendo, assim, a expedição de RPV em benefício desses. Expedidas requisições de pequeno valor em favor de CLAUDIA REGINA DE MIRANDA (ID: 65043657); CLAUDIA ALVES PEREIRA (ID: 65100561); CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA (ID: 65100563); CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS (ID: 65100565); honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 65100568). Expedidas requisições de precatório em favor de CLAUDIA ALVES FREITAS (ID: 65566880); CLAUDETE PEREIRA CAMÕES (ID: 65566881); CLAUDIA LOURENÇO FERREIRA (ID: 65566832); CLAUDEMIO COSTA SILVA (ID: 65566882); CLAUDIA DA SILVA COSTA (ID: 65566883). Ao ID: 68165314 e seguintes, o DF acostou comprovantes de depósito em favor de CLAUDIA REGINA DE MIRANDA; CLAUDIA ALVES PEREIRA; CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA; CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS; M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e de execução), referente aos requisitórios de IDs: 65043657, 65100561, 65100563, 65100565 e 65100568, respectivamente. Intimadas as partes, o SINDIRETA anuiu com os valores depositados pelo Ente Público e pleiteou pela sua transferência via PIX (ID: 68930785), enquanto o DISTRITO FEDERAL (ID: 69018451) concordou com as renúncias apresentadas ao ID: 64498385. Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMÕES e CLAUDIA LOURENÇO FERREIRA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). No mais, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CLAUDIA REGINA DE MIRANDA; CLAUDIA ALVES PEREIRA; CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA; CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS; M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e de execução), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Proceda-se nos seguintes termos: a) Oficie-se à COORPRE para proceder ao cancelamento das requisições (PCT em favor de CLAUDETE PEREIRA CAMÕES ao ID: 65566881; em favor de CLAUDIA LOURENÇO FERREIRA ao ID: 65566832; e, em favor de CLAUDEMIO COSTA SILVA ao ID: 65566882). Após, expeça-se RPV em favor de CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMÕES e CLAUDIA LOURENÇO FERREIRA, com o destaque dos honorários contratuais. b) Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160, referente aos depósitos de IDs: 68165315, 68165316 e 68165316. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR